Tribunal: TJDFT
Processo: 0716769-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Livramento condicional. Crime doloso cometido durante o cumprimento de pena. Faltas graves.
1 - A L. 13.964/94, ao alterar o art. 83 do CP quanto aos requisitos para a concessão do livramento condicional, estabeleceu que as faltas graves cometidas há mais de 12 meses não impedem a concessão do livramento condicional. E o “comportamento satisfatório” passou a ser “bom comportamento”.
2 – O limite temporal de 12 meses é apenas quanto a cometer de falta grave, e não quanto ao bom comportamento, que não pode ser limitado a período absoluto e curto de tempo. O requisito subjetivo deve ser avaliado em cada caso, conforme o histórico da execução do apenado.
3 - Cometer crime doloso durante o cumprimento de pena impede o livramento condicional. Indica que o apenado não teve bom comportamento durante a execução da pena, sobretudo quando registra no histórico outras faltas graves.
4 – Para o livramento condicional a condenado por crime hediondo (latrocínio tentado) - que cometeu crime doloso e faltas graves no curso da execução, entre elas, fuga – necessário sejam antes cumpridas as recomendações do exame criminológico e acompanhado o cumprimento do trabalho externo e das saídas temporárias.
5 - Agravo não provido.